Tribunal: STF
Processo: Rcl 48868
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada contra decisão proferida pela Turma de Admissibilidade de Recursos Extraordinários do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que teria usurpado a competência desta CORTE ao negar seguimento a Recurso Extraordinário. 
    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (doc. 1, fls. 2/7): 
    Trata-se de ação ordinária ajuizada, em 12 de dezembro de 2018, por GABRIELA DOS SANTOS DANTAS, classificada na 273ª colocação, no concurso público inaugurado pelo Edital n. 01/2011, para o cargo Auxiliar em Serviços de Saúde – Auxiliar em Saúde Bucal – SMS/-/40h. 
    A parte autora, da ação originária, aduz que, a despeito da previsão editalícia de 24 vagas, sendo 23 para a ampla concorrência e 1 para pessoas com deficiência, teria direito subjetivo à nomeação e posse, em virtude da existência de desclassificações, exonerações e preterições por trabalhadores contratados temporariamente. 
    O Município de Salvador apresentou contestação, veiculando, dentre suas razões defensivas, a impossibilidade de convocação após o esgotamento do prazo de validade do concurso público (art. 37, caput, e incisos III, IV e IX, da CF/88), que se expirou em 16/01/2016. 
    Sobreveio sentença de improcedência. Entretanto, a 6ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça da Bahia deu provimento ao recurso inominado da autora “para reformar a sentença prolatada e determinar que o acionado proceda à imediata convocação da parte recorrente às próximas fases do certame, sendo-lhe garantida, em caso de regular aprovação, a nomeação e investidura no cargo de TÉCNICO EM SERVIÇOS DE AUXILIAR EM SERVIÇOS DE SAÚDE – AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL –SMS/ 40Hhrs do Município de Salvador, no concurso público deflagrado pelo Município de Salvador, regido pelo Edital de Concurso Público nº 01/2011”. 
    Foram rejeitados os embargos de declaração interpostos, levando o Município de Salvador ao manejo do adequado apelo extraordinário, veiculando, novamente, dentre as razões recursais, a contrariedade da conclusão adotada pelo colegiado de origem com o entendimento firmado pelo STF no RE 766304-RG, Tema 683, haja vista que, assim como no precedente paradigma, a presente ação, que veicula pedido de nomeação de candidato classificado em concurso público, foi ajuizada muito após o término do prazo de validade do certame. 
    Não obstante a notória adequação e cabimento do recurso extraordinário, foi este inadmitido pelo Juiz Presidente da Turma de Admissibilidade de Recursos Extraordinários. 
    Em face da decisão de inadmissibilidade do apelo extremo, a municipalidade interpôs recurso de agravo, com fundamento na regra do art. 1042 do CPC, explicitando as razões necessárias e suficientes para a reforma da decisão agravada. 
    Ocorre que, o Juiz Presidente da Turma de Admissibilidade de Recursos Extraordinários, em vez de remeter os autos ao C. STF, nos termos da norma do art. 1.042, §4º, CPC, proferiu nova decisão monocrática, julgando prejudicado o agravo, conforme se depreende da íntegra do decisum a seguir transcrita: 
    (…)
    A despeito da confusa técnica redacional, dessume-se do ato jurisdicional sobredito que ele se alicerça na falsa premissa de que o acórdão recorrido teria versado sobre idêntica controvérsia cuja repercussão geral já fora negada pelo STF. 
    Entretanto, conforme doravante será demonstrado, a premissa não é verdadeira, configurando, a decisão reclamada, verdadeira usurpação de competência desse Excelso Pretório. 
    (…)
    De fato, o acórdão recorrido não se fundamenta em nenhuma controvérsia constitucional cuja repercussão geral já tenha sido negada pelo STF. 
    Ao contrário: fora explicitamente prequestionada na instância originária a violação às normas do art. 37, caput, e incisos III, IV e IX, da CF/88, bem como a contrariedade do acórdão recorrido com o entendimento firmado pelo STF no RE 766304-RG, Tema 683, haja vista que, assim como no precedente paradigma, a presente ação, que veicula pedido de nomeação de candidato classificado em concurso público, foi ajuizada muito após o término do prazo de validade do certame. 
    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do ato reclamado e, no mérito, seja esta reclamação julgada integralmente procedente, para cassar a decisão proferida nos autos do processo em epígrafe, que tramita perante a Turma de Admissibilidade de Recursos Extraordinários do Tribunal de Justiça da Bahia, ordenando o processamento e a remessa do agravo em recurso extraordinário interposto para o Supremo Tribunal Federal (fl. 10).
     É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 10/8/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do TJBA, os autos nos quais foi proferida a decisão impugnada encontram-se em tramitação.
    A parte autora alega que a Turma de Admissibilidade de Recursos Extraordinários do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia usurpou a competência desta CORTE ao negar seguimento ao recurso de Agravo em Recurso Extraordinário, sob os fundamentos a seguir descritos (doc. 2):
    Com espeque no art. 1036 do NCPC, os Recursos Repetitivos com fundamento em idêntica questão de direito, enviados para apreciação do STF, foram devolvidos a este Juízo com entendimento firmado, ou seja, negado o seguimento por ausência de repercussão geral, requisito de admissibilidade perante a E.Corte. 
    Processado devidamente, o Agravo de Instrumento, interposto contra a decisão que inadmitiu o respectivo Recurso Extraordinário, fez menção aos julgamentos, reiteradamente realizados pela Suprema Corte e com entendimento pacificados sobre os temas suscitados no presente feito, os quais afastam a existência de repercussões gerais e/ou inexistência de questões constitucionais a serem deslindadas, posto que, se presentes, as sugeridas violações à Constituição Federal, seriam decorrentes de anteriores afrontas a dispositivos infraconstitucionais, não se cogitando violações diretas e frontais a quaisquer normas constitucionais. 
    Assim, na forma da apreciação dispensada pelo STF ao Agravo, apresentado, devem ser aplicadas as regras insertas no art 1039, § único do NCPC, dando-se especial relevo ao Regimento Interno do STF. 
    Nos termos do § 1º, do art. 328-A, do Regimento Interno do STF, em casos da espécie, o agravo interposto deve ser julgado prejudicado, encerrando-se, assim, a sua tramitação, sepultando, definitivamente, o recurso extraordinário interposto. 
    Acerca do tema, o eminente Ministro DIAS TOFFOLI, em reiteradas decisões assim gizou: 
    (…)
    Por outro lado, a norma do art. 1.042 do Código de Processo Civil é expressa ao dispor sobre o não cabimento do agravo dirigido ao STF contra decisão em que, em exame de admissibilidade de recurso extraordinário, se aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015) ”. 
    “Ademais, conforme já consignado pelo Ministro Gilmar Mendes, o enunciado da Súmula nº 727/STF, que veda o não encaminhamento pela Corte de origem do agravo interposto contra decisão denegatória de admissibilidade de recurso extraordinário, “foi flexibilizada pelo instituto da repercussão geral, conforme estabelece o art. 328-A, § 1º, do RISTF. Assim, agravos de instrumento interpostos das decisões que inadmitiram recursos extraordinários já sujeitos ao requisito legal da repercussão geral podem ser sobrestados, inadmitidos, julgados prejudicados ou, ainda, provocar juízo de retratação (art. 543-B do CPC), quando relativos aos assuntos apreciados pelo regime da repercussão geral” (Rcl nº 12.122/DF-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 24/10/13 – grifo nosso)”. 
    O Supremo Tribunal Federal já firmou a orientação de que não caracteriza usurpação da competência do STF o não conhecimento pela Corte local do agravo previsto no art. 1.042, caput, do CPC nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário se deu exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, haja vista tratar-se de recurso manifestamente inadmissível. A propósito: 
    (…)
    O Agravo Interno, dirigido ao mesmo Magistrado que prolatou, monocraticamente, a decisão, tem a finalidade de imprimir efeito modificativo da decisão que não Admite o Recurso Extraordinário. Funciona, como um pedido de reconsideração ou mesmo os embargos de Declaração com efeito infringente. Não sendo, desse modo, Admitido em sede de Juízo monocrático de Admissibilidade 
    Assim, JULGO PREJUDICADO o Agravo ofertado, determinando o retorno dos autos ao juizado de origem, para o trâmite regular da ação. 
    Contudo, os documentos juntados aos autos demonstram que, diferentemente do que fundamentado pelo Juízo de origem, a reclamante interpôs o recurso adequado, qual seja, Agravo em Recurso Extraordinário previsto no art. 1.042 do CPC (doc. 3), visto que a decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário, ao contrário do que apontado na decisão acima, não se deu exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, possuindo a seguinte fundamentação (doc. 4): 
    A teor do art. 102, III, § 3º, da Constituição Federal[1][1][1], a interposição de Recurso Extraordinário reclama a demonstração da repercussão geral das questões constitucionais nele ventiladas, seja no campo econômico, político, social ou jurídico, ultrapassando, assim, os limites dos meros interesses das partes envolvidas no litígio (art. 1035, § 1º NCPC[2][2][2]). 
    Elevada à condição de requisito formal de admissibilidade do recurso, caberá ao recorrente reservar tópico específico da petição recursal para justificar a relevância da(s) matéria(s) impugnada(s), conforme exigência expressa no § 2º, do art. 1035, do NCPC[3][3][3], cuja omissão, seja no destaque preliminar, seja na própria fundamentação eficiente da alegada repercussão geral, implicará na recusa de admissão do Recurso Extraordinário[4][4][4], inclusive pelo próprio órgão jurisdicional a quo no exercício do juízo de admissibilidade nos termos consagrados pelo STF[5][5][5]. 
    (...)
    Aliás, em casos da espécie, o STF reiteradamente acusa inexistir questão constitucional a ser deslindada[6][6][6], não havendo até mesmo que se cogitar a existência de repercussão geral na hipótese à ensejar a apreciação da Suprema Corte[7][7][7], sepultando definitivamente o recurso ofertado. 
    (…)
    Assim, ausente pressuposto formal de admissibilidade, nos termos fundamentos acima, NÃO ADMITO o Recurso Extraordinário interposto. 
     Vejamos o que dispõe o art. 1.030 do CPC/2015:
    Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
    (...)
    V - realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que:
    a) o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos;
    b) o recurso tenha sido selecionado como representativo da controvérsia; ou
    c) o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação.
    § 1º Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042.
    § 2 º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.
    Verifica-se que, no caso, o juízo reclamado realizou equivocado juízo negativo de admissibilidade visto que, ao inadmitir o Recurso Extraordinário, ante uma suposta ausência de pressuposto formal de admissibilidade, desconsiderou: a) a tramitação nesta CORTE do RE 766304 RG (Tema 683), no qual é objeto de controvérsia matéria correlata à veiculada na origem (possibilidade de, esgotado o prazo de validade do concurso público, propor-se ação objetivando o reconhecimento do direito à nomeação); e b) a devida veiculação, na petição de Recurso Extraordinário, de capítulo a afirmar a existência da Repercussão Geral da matéria em comento, inclusive tendo sido expressamente apontado o citado Tema 683 (doc. 5, fls. 6/12). Agindo assim, o reclamado desrespeitou o comando da Súmula 727 do STF, que possui o seguinte teor:
    Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos juizados especiais.
    Nessas circunstâncias, em que o Juízo reclamado deixou de encaminhar ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o agravo interposto da decisão que não admite Recurso Extraordinário, configurou-se a usurpação de competência desta CORTE.
    Nessa linha, cito jurisprudência desta CORTE:
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. RECURSO DE AGRAVO. COMPETÊNCIA DO STF. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. Não se tratando das hipóteses de aplicação de tese firmada em precedente derivado da sistemática de repercussão geral, cabe ao Supremo Tribunal Federal o julgamento de recurso de agravo que ataca a inadmissão de recurso extraordinário, forte na Súmula 727 desta Corte. 2. Agravo regimental provido. (Rcl 17.205-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 11/4/2016).
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para CASSAR a decisão que inadmitiu o agravo interposto, a fim de que sejam os autos remetidos a esta SUPREMA CORTE.
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de agosto de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente